Tribunal: TJES
Processo: 5000008-56.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-56.2025.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUZIETE SOUZA NUNES AGUIAR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000008-56.2025.8.08.0020

RECORRENTE
: LUZIETE SOUZA NUNES AGUIAR

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE
: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE. FGTS. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos de designação temporária firmados com o Estado do Espírito Santo e de pagamento de FGTS.

A autora exerceu o cargo de Professora B – DT, limitando o pedido aos vínculos de fevereiro de 2021 a 20/12/2024 (vínculos 20 e 21), no contexto de histórico funcional com 21 contratações temporárias sucessivas desde 1999.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as renovações sucessivas e ininterruptas de contratos temporários, por longo período, descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e violam a regra do concurso público.

Discute-se, ainda, se reconhecida a nulidade da contratação temporária, a servidora tem direito apenas ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF, da Súmula 22 do TJES e do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

III. Razões de decidir

A sucessão de 21 contratos temporários, sem interrupção relevante e para a mesma função docente, evidencia que a necessidade do serviço é permanente, e não temporária, afastando a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988.

A utilização reiterada da designação temporária para suprir carência de pessoal docente configura burla ao concurso público, em afronta ao art. 37, II, da CF/1988, e atrai a nulidade do vínculo.

Nos termos do Tema 916 do STF, da Súmula 22 do TJES e da tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, a nulidade da contratação temporária gera, como efeitos financeiros, apenas o direito à percepção dos salários pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, afastando o pagamento de férias e décimo terceiro salário.

No caso concreto, a autora tem direito ao FGTS incidente sobre a remuneração percebida nos vínculos de fevereiro de 2021 a 20/12/2024, período expressamente delimitado na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade dos contratos de designação temporária referentes aos vínculos 20 e 21 (fevereiro de 2021 a 20/12/2024) e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos pagos no período.

Tese de julgamento:

“1. As renovações sucessivas e ininterruptas de contratos temporários para a mesma função, por longo período, descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público e violam a regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/1988), acarretando a nulidade do vínculo.
2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, são devidos apenas os salários pelos serviços prestados e os depósitos de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF, da Súmula 22 do TJES e do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX;
Lei Complementar Estadual nº 809/2015;
Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;
Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916 da repercussão geral;
TJES, Súmula nº 22;
TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000;
TST, Súmula nº 363.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUZIETE SOUZA NUNES AGUIAR
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido (vínculos 20 e 21), no período de fevereiro de 2021 a 20 de dezembro de 2024, bem como o recebimento do FGTS correlato ao período laborado no cargo de Professora.

Em sentença (ID 17327307), o feito foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pleitos autorais e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, em aplicação subsidiária ao caso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17327309), aduzindo que a r. sentença contraria o entendimento pacificado nos tribunais, uma vez que as sucessivas e ininterruptas contratações,
totalizando 21 vínculos desde 1999
, evidenciam a natureza permanente da necessidade do serviço e a consequente burla à regra do concurso público. Pugna pela total procedência dos pedidos insertos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 17327329, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Defiro à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem provimento.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a autora/recorrente foi contratada pelo Estado para exercer o cargo de Professora B - DT. Na petição inicial, a parte limita o seu pedido aos contratos que perduraram de fevereiro de 2021 a 20 de dezembro de 2024.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito estadual, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 809/2015.

Verifica-se que a Recorrente foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta pela Administração Estadual desde 1999, mantendo vínculo com o Recorrido por meio de 21 contratos temporários para a mesma função, o que configura sucessivas prorrogações contratuais que descaracterizam a natureza excepcional e transitória do vínculo. Vejamos:

Vínculos 01 a 19:
de
1999 a janeiro de 2021
, demonstrando a continuidade da prestação de serviço por mais de duas décadas;

Vínculo 20:
de
fevereiro de 2021 a dezembro de 2022
, na função de Professora;

Vínculo 21:
de
janeiro de 2023 a 20 de dezembro de 2024
, na função de Professora.

A manutenção da servidora no quadro da Administração por um período tão longo - superior a 25 anos -, com renovações que se sucedem ano após ano, evidencia que a necessidade do serviço público é permanente, e não temporária.

Tal circunstância revela a utilização indevida do instituto da contratação temporária como forma de suprir carência de pessoal que deveria ser preenchida por meio de concurso público, em clara afronta ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Tratando-se de serviço essencial, como a educação, a alegação de temporariedade e excepcionalidade do interesse público se torna insustentável diante da perpetuação do vínculo por mais de uma década.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST e com o entendimento firmado em sede de repercussão geral, que entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados."

Dessa forma, evidente que as contratações da Recorrente não foram temporárias, tampouco realizadas sob a excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público e o particular, as únicas verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS.

Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO . NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO APENAS AO FGTS. LEGALIDADE DA RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DA AÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1 . O Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fixou a tese segundo a qual o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS . (IRDR n.º 0028123-53.2016.8 .08.0000).
2. Na linha da tese firmada em IRDR, a declaração de nulidade do contrato de trabalho gera o direito, apenas, de recebimento das verbas relativas ao FGTS, sendo indevida a condenação do Ente Público ao pagamento de férias e 13o (décimo terceiro) salário . Precedentes do e. TJES. [...].(TJ-ES - APL: 00241400820158080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)G.N

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Desta forma, entendo que o comando sentencial merece reforma, de modo a reconhecer a nulidade dos contratos celebrados e o consequente direito ao FGTS pleiteado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida (ID. 17327307) e julgar procedente a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos de designação temporária havidos entre as partes, especificamente os vínculos 20 e 21, que perduraram de fevereiro de 2021 até 20 de dezembro de 2024, e, via de consequência, condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das parcelas de FGTS à Recorrente, que incidem sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período.

Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a contar da data em que o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora a partir da citação em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, coma redação dada pela Lei nº 11.960/09, em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 do STF, cuja decisão transitou em julgado em 03/03/2020). Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do STJ), se for o caso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,

ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)